Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-46.2025.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706687-46.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE RAIMUNDO REGO NOLETO REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO MACEDO NOLETO APELADO: NÃO HÁ Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando, em suma, que se está diante de procedimento de jurisdição voluntária deflagrado pelo apelante – Espólio de Raimundo Rego Noleto – objetivando a concessão de alvará judicial que o autorize, no procedimento administrativo de venda direta em curso perante a Terracap, escriturar em seu nome o imóvel que individualizara – Chácara 137, Lote 06, Colônia Agrícola Samambaia, Brasília/DF – e, ademais, que, segundo o informado no apelo, a não obtenção do provimento judicial até 04/08/2025 implicaria o indeferimento do procedimento de regularização em curso e, eventualmente, a alienação do imóvel em favor de terceiros, ou seja, o perecimento do direito, diga o apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda persiste o seu interesse no julgamento do recurso que interpusera em face da sentença que indeferira o processamento da ação em razão da reconhecida disputa possessória que pende sobre o bem, ocasião em que deverá informar, inclusive, se o procedimento administrativo havido perante a Terracap já se ultimara e se realmente houvera a disponibilização do imóvel individualizado para venda em favor de terceiros. Sem prejuízo dessa providência, assinalo, desde logo, que o apelante, como forma de corroborar a persistência de seu interesse de agir, notadamente sob o prisma da adequação da via eleita, deverá demonstrar ter participado à Terracap, alheia aos vertentes autos, a informação quanto à efetiva existência de disputa judicial sobre a posse do bem travada nos autos do processo n° 0705236-83.2025.8.07.0020, notadamente ante a circunstância de que, de acordo com os elementos de cognição que forram os autos, o procedimento de regularização administrativa cuja utilidade pretende assegurar é regido pelo Edital de Convocação para Venda Direta n° 01/2017, que prevê, expressamente, em seu item n° 7, que “Não serão alienados por meio da venda direta os lotes em que houver disputa entre particulares sobre a ocupação do terreno.”. Transcorrido o lapso delineado, retornem os autos conclusos, oportunidade em que direi, se o caso, sobre o prosseguimento do apelo. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator